Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721115-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAELLI DO NASCIMENTO SILVANO, ELINA RUTH MOTA MONTARROYOS SILVANO REU: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória proposta por RAFAELLY DO NASCIMENTO SILVANO e OUTROS em face de ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRA, objetivando rescindir o acórdão proferido no processo 0003181-21.2016.8.7.0020. Tudo está a indicar que a ação é manifestamente inadmissível. Com efeito, a análise dos fatos da causa, em linha de princípio, revela que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizam a rescisão do julgado. Confira-se: ERRO DE FATO De acordo com o art. 966, VIII, §1o do CPC, há erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como visto, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Na hipótese, o autores sustentam que a “r. sentença incorreu em erro de fato (Art. 966, VIII, §1o, CPC) por ter considerado inexistente fato existente (INADIMPLENCIA DAS REQUERIDAS, que incorreram em 3 anos de atraso para entrega da obra), a ensejar rescisão contratual e devolução de valores pagos pelos Requerentes, como promissários compradores do imóvel; por desconsiderar a INADIMPLÊNCIA DAS REQUERIDAS E A NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL com retorno ao status quo ante”. No entanto, observa-se que sobre a questão houve explícito pronunciamento judicial, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão rescindendo: “Em seu apelo, a parte autora defende que o imóvel não lhe fora entregue no prazo avençado, fato que revela a inadimplência contratual da parte requerida, não tendo sequer o direito de exigir o pagamento do saldo devedor. Nesse panorama, sustenta fazer jus às indenizações pleiteadas na peça de ingresso. O cerne do presente pleito recursal reside, portanto, à análise de eventual responsabilidade civil em razão dos alegados prejuízos sofridos pelos requerentes/apelantes. A meu aviso, o recurso não merece prosperar. Depreende-se dos autos que os direitos sobre a unidade imobiliária em questão (no 1318, Torre C, Empreendimento DF Century Plaza) foram cedidos aos autores, mediante instrumento particular de cessão e transferência de direitos firmado em 31/03/2014, onde constava que o saldo devedor do imóvel deveria ser pago pelos cessionários/adquirentes, em parcela única, na data de 30/06/2014 (ID 18813073 pág. 16/19). Denota-se que foi conferido aos requerentes o prazo de dois meses para pagamento do saldo devedor, que expirou em 30/06/2014, data posterior ao prazo final de conclusão das obras (30/04/2014). No entanto, não há qualquer comprovação nos autos de que tenham promovido a quitação do débito nos moldes em que pactuados no contrato de ID 18813073 pág. 16/19, circunstância que, de per si, atravanca o acolhimento dos pleitos autorais. Com efeito, a própria parte requerente/apelante confirma à peça recursal não haver quitado a totalidade de seus débitos quando da referida entrega das unidades aos demais compradores, por ocasião da expedição do habite-se. Destarte, por força do disposto ao artigo 476 do Código Civil, a seguir reproduzido, não poderia a parte exigir a entrega do imóvel caso restasse inadimplente de suas obrigações. “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Nesse particular, insta salientar que ficou convencionado entre as partes (Cláusula Oitava - ID 18813073 pág. 10) que o adquirente seria imitido na posse do imóvel, desde que houvesse pago integralmente o preço ajustado e que tivesse adimplente com todas as obrigações decorrentes do instrumento contratual. Incontroverso que o saldo devedor não foi quitado pelos autores, na forma prevista em contrato e, notificados acerca da mora e suas consequências, quedaram-se inertes, circunstância que culminou na consolidação da propriedade em nome da apelada com posterior leilão do bem e revenda a terceiro. De outro giro, registra-se a ocorrência de atraso na entrega do empreendimento, considerando que a carta de habite-se foi expedida apenas em 25/04/2017 (ID 18813143). Entretanto, como bem pontuado pela nobre magistrada prolatora da sentença, ainda que se admitisse a hipótese de culpa recíproca, seria o caso de rescindir o contrato e retornar as partes ao status quo ante, porém, na espécie, não se observa do contexto postulatório formulado na origem o requerimento de rescisão contratual. “ VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA O art. 966, V, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, também, por manifesta violação de norma jurídica. Os autores alegam a ocorrência de erro in judicando, por ter o acórdão rescindendo “avalizado a utilização indevida das Leis nos. 4.864/65 e 4.591/64, quando as Requeridas utilizaram-se, descabidamente, de leilão extrajudicial para tentar configurar consolidação de propriedade e afastar a força contratual da mora (atraso na entrega da obra) e da rescisão contratual natural advinda da inadimplência; Com isso, o acórdão rescindendo violou os preceitos da Lei no. 8078/90, especificamente, os Artigos 14, 20 a 25; (...)” De acordo com o seu entendimento, “houve violação específica da Lei de Defesa do Consumidor (no. 8078/90). Com efeito, as Requeridas são fornecedoras de serviços de construção civil, e, conforme jurisprudência pacificada no Brasil, incide sobre a relação comercial consumerista entre compradores e vendedores (Construtoras e incorporadoras) o CDC. Se houve atraso na entrega da OBRA, por 3 anos, patente está a INADIMPLÊNCIA, que urge ser valorada no novo acórdão a compelir ressarcimento do que fora pago pelos Requerentes. Assim, nos termos dos artigos 14, 20 a 25, da Lei no. 8078/90, o serviço de construção civil foi mal prestado, houve prejuízo aos Requerentes, houve utilização de leilão judicial com base em Leis não aplicáveis à relação consumerista (como as Leis nos. 4.864/65 e 4.591/64).” Infere-se, portanto, que não foi demonstrado, de forma clara e inequívoca, a violação manifesta de qualquer das normas apontadas. DEMAIS FUNDAMENTOS - NÃO CABIMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ e TJDFT Os argumentos ora elencados constituem mera intenção de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, daí, em princípio, a sua inviabilidade. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o autor para que se manifestem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator